Tribunal: TJPA
Processo: 0005087-04.2018.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005087-04.2018.8.14.0110

APELANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

APELADO: DANIEL ARISTIDES GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REEXAME. DESNECESSIDADE - ART. 496, § 1º DO CPC. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS.NULIDADE.PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO.POSSIBILIDADE.

1- Trata-se de ação ordinária visando o pagamento de FGTS, referente a todo o período laborado. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido.

2- Interposto recurso voluntário pela fazenda pública, não há se falar em remessa necessária (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC);

3- O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. nº 596.478/RR (Tema 191) aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade, dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão;

4- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

5- Diante da baixa complexidade da causa e em atenção a norma do art.85, §2º e 3º do CPC/15, justificado a redução dos honorários advocatícios para 10% (dez por cento) do valor da condenação.

6- Os honorários advocatícios devem observar os critérios previstos no artigo 85 , § 2º , do CPC e podem ser reduzidos quando fixados em valor excessivo diante da baixa complexidade da causa, como in casu.

7- Recursos de apelação conhecido e provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 06/03/2023 a 13/03/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005087-04.2018.8.14.0110

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO

COMARCA DE GOIANESIA DO PARA

APELANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

Procurador(a): Dr(a). ANDRÉ SIMÃO MACHADO

APELADO: DANIEL ARISTIDES GOMES

Advogado (a): Dr(a). MARCELO LUIZ SALAME, OAB/PA 12.059

RELATORA: DESA. CÉLIA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA
(Id. 12564236 - Pág. 9-13, Id. 12564237 - Pág. 1 e 8), contra sentença (Id. 12564236) prolatada pelo MM. Juízo da Vara única da Comarca de Goianésia do Pará que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
DANIEL ARISTIDES GOMES
, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o ente municipal ao pagamento do FGTS respeitado os últimos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescido de juros de 1% a.m pelo IPCA-e e correção pelo índice da poupança (Tema 810) a partir da citação.

Em suas razões, o Ente Municipal sustenta a inexistência de obrigação de pagamento de FGTS considerando a inexistência de nulidade do contrato de trabalho e, caso diverso, que seja observado o TEMA 810 do STF posto que diversamente do
decisum
atacado inexiste a incidência de juros de 1% (um por cento), mas tão somente a aplicação da correção monetária pelo índice IPCA e juros calculados pela caderneta de poupança.

Aduz ainda que, a causa dos autos não é complexa, motivo pelo qual pugna para redução dos honorários de advocatícios para 10% (dez por cento) nos termos do art.85,§º do CPC e que a apelação seja recebida no duplo grau de jurisdição conforme dispõe o art.496 do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença e julgar improcedente a ação ordinária.

Ausência de contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 12564241 - Pág. 1).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 12633536 - Pág. 1-7).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

O apelante suscita a aplicação da norma do art.496 do CPC, que assim dispõe:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

Ocorre, que, considerando a interposição de recurso voluntário pelo Ente Municipal, não há que se falar em remessa necessária. Assim é a inteligência do art. 496, § 1º, do CPC, aplicável, na espécie, por se tratar de regra meramente processual.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial. A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente. Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa (art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso
. (grifei)

Vejamos a jurisprudência acerca do tema:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS VOLUNTÁRIOS - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA -
RECURSO INTEGRAL - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - LEI ESTADUAL 18.185/09 - VALIDADE DO CONTRATO - RECONHECIMENTO - NULIDADE NA DEMISSÃO DO SERVIDOR - INOCORRÊNCIA - CONTRATO TEMPORÁRIO - RESCISÃO AD NUTUM - POSSIBILIDADE - ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO - VERBA DEVIDA - LIMITAÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO ATÉ A PROMULGAÇÃO DA LEI N. 21.333/2014 - GAPEP - VERBA INDEVIDA - SERVIDOR TEMPORÁRIO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1- Quando a apelação interposta pela Fazenda Pública abarca todo o objeto de sua sucumbência, não se conhece da Remessa Necessária, com base no art. 496, § 1º, do CPC
, p
ois desnecessária a sobreposição de medida
s. 2- Inexiste interesse recursal a justificar o reconhecimento da prescrição quinquenal quando já reconhecida pela sentença. 3- Considera-se válido o contrato temporário firmado durante a vigência da Lei 18.185/2009 e sua sucessiva renovação se observado o prazo máximo de contratação e renovação nela especificado, em razão dos efeitos modulatórios conferidos pelo Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça, no julgamento da ADI 1.0000.16.074933-9/000. 4- A Administração Pública pode rescindir o contrato temporário de prestação de serviços quando não mais persistir o interesse público, dada a precariedade do vínculo, sem necessidade de motivação e prévio procedimento administrativo. 5- Os Agentes Penitenciários contratados de forma válida têm direito ao recebimento do Adicional de Local de Trabalho, previsto no artigo 1º da Lei Estadual nº 11.717/94, até a entrada em vigor da Lei Estadual nº 21.333/2014, desde que cumpridos os requisitos legais (IRDR nº 0024.14.187591-4/002). 6- A ratificação denominada GAPEP, prevista no artigo 7º da Lei nº 14.695/03, não é devid a àqueles servidores contratados temporariamente. Recursos parcialmente providos. (TJ-MG - AC: 10000220124085001 MG, Relator: Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 05/07/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2022)

REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)

Desse modo, afastada a imposição legal,
deixo
de acolher o pedido de aplicação da norma inserta no art.496 do CPC.

Procedo a análise da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de apelação da sentença que condenou o Município de Goianésia do Pará a pagar valores referente ao FGTS, devidos em decorrência da nulidade da contratação temporária.

Caráter constitucional e legal da contratação

Os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

Nesse aspecto, a contratação de servidores temporários é constitucional. Entretanto, devo referendar que a excepcionalidade, como sua própria natureza faz remontar, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente Municipal.

Em sede estadual, a Lei Complementar nº 07/91 contempla a contratação temporária e se reporta nos termos seguintes, no tocante às condições e prazos de duração dos contratos (grifei):

Art. 1º - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, inclusive Tribunais de Contas e Ministério Público, poderão contratar pessoal por tempo determinado
para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Parágrafo Único - Casos de excepcional interesse público, para os efeitos desta Lei, além do caso fortuito ou de força maior, são, por exemplo: falta ou insuficiência de pessoal para a execução de serviços essenciais; necessidade de implantação imediata de um novo serviço: greve de servidores públicos, quando declarada ilegal ou pelo órgão judicial competente.

Art. 2º -
O prazo máximo de contratação será de seis (6) meses, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez
.

Parágrafo Único - É vedada a nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido um (1) ano do término da contratação anterior.

Do exposto, depreende-se que, em sede de regulação da norma constitucional, a Lei Complementar em destaque estabeleceu condições e prazos que foram deveras violados pelo apelante. Note-se que o apelado foi contratado na data de 02/02/2013 (Id. 12564228-Pág.1) por tempo determinado, tendo a mencionada contratação se estendido até a data de 01/01/2017 (12564228 - Pág. 7), com duração de 3 (três) anos e 11 (onze) meses; tendo transcorrido impassível, mediante renovações sucessivas, ao arrepio do mandamento insculpido na Lei 07/91.

Logo, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88, a despeito do quanto infere o apelante, na contramão do que se faz óbvio, ao exame do caderno processual.

A lógica, que rege esse pleito, tem azo exatamente na nulidade assinalada. É que, uma vez renovado, sucessiva e tacitamente, o contrato, que nasceu com o caráter da temporariedade, perde sua tônica e o instituto se desnatura, para então dar origem a outro, estranho ao ordenamento jurídico. Um ornitorrinco contratual, no dizer de Ernesto Tzirulnik (
Manifestações Públicas do IBDS –
junho/2004), já que nem celetista, porque alheio à esfera privada; nem regido pelas regras administrativas, vez que sobejou os limites da lei.

Nesse panorama, considerando que, na falta de lei regulamentadora, emergem as garantias constitucionais, porque autoaplicáveis, firma-se o direito às verbas de FGTS a todo trabalhador, a teor do inciso III, do art. 7º, da CF/88. Daí emana o direito à percepção da verba fundiária, em favor do servidor público temporário, ainda que não regido pela CLT, malgrado sua contratação tenha seguido à margem da lei. Tudo porque o princípio da proteção à dignidade da pessoa humana deve prevalecer, quando confrontado com filigranas jurídicas, que, se levadas avante, passam a violar o próprio valor justiça.

Foi nessa toada que o art. 19-A, da Lei nº 8036/90, que rege o FGTS, estatuiu a extensão do direito às verbas fundiárias, ainda que nula seja a contratação. No mesmo sentido, o Rext. nº 596478-7/RR (
TEMA 191
), alçado ao
status
de Decisão de Repercussão Geral.

Por algum tempo se debatia acerca do alcance da decisão citada ao círculo dos servidores “temporários”, já que a espécie daquele precedente cuidava de empregados públicos. No entanto, com a decisão do Ag. Reg. em RE nº 895070/ MS, da lavra do Ministro Dias Toffoli, em sessão plenária do STF, de 08/09/15, a questão sedimentou-se, eis que o julgado declara taxativamente a extensão do direito à percepção da verba fundiária aos servidores temporários. Senão vejamos (grifos meus):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRECEDENTES.

1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, '
mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados'
.

2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas
.

3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado.

4. Agravo regimental não provido.” (AgR 895.070, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 08/09/2015 - ATA Nº 125/2015. DJE nº 175, divulgado em 04/09/2015).

Em julgamento acerca do Rext. nº 960.708/PA,
interposto pelo Estado do Pará
, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a incidência do art.
19-A
da Lei
8.036
/1990, aplicando o mesmo precedente, o que aquilata a atualidade da tese enfocada. Segue a decisão,
verbis,
com grifos apostos.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA.
FGTS
. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016).

Assim, a decisão em relevo não deixa margem a dúvidas quanto à perfeita subsunção da espécie aos precedentes colacionados.

A propósito, não há que se falar em discricionariedade administrativa, diante da grandeza da discussão da legalidade do ato emanado da Administração, seja ele qual for. Desse modo, uma vez discutido se os elementos do ato atendem aos ditames da lei,

arreda-se o mérito administrativo, vez que a própria existência do poder discricionário é corolário de disposição legal.

Destaco, ainda, que, não obstante renomadas obras de respeitosos civilistas fazerem alusão aos efeitos
ex tunc
da nulidade dos atos jurídicos, tal premissa já resta superada sob a ótica jurídica moderna, pois não se podem olvidar os fatos e, notadamente, por mais que se anule um ato no presente, inexequível voltar o tempo e apagar os efeitos e direitos que daquele ato já emanaram, enquanto não declarada sua invalidade.

É a égide da teoria da modulação dos efeitos das decisões judiciais, aplicada no controle concentrado de constitucionalidade e, analogicamente, no controle difuso. Sedimentada, portanto, no ordenamento jurídico pátrio. Tal viés se aplica sobremaneira à espécie.

Caso reverberasse a tese da absoluta perda dos efeitos dos atos ceifados pela nulidade, prevaleceria o enriquecimento sem causa do Estado – que usufruiu da força de trabalho humana, sem a devida contraprestação – em detrimento da percepção de verba alimentar, necessária diante das condições havidas à época.

Assim, ainda que decretada a nulidade do contrato de trabalho em exame, os fatos e direitos dele emergentes, lastreados por norma constitucional, haverão que ser respeitados, no que concerne ao período anterior ao decreto anulatório, em justa mitigação ao caráter absoluto da teoria das nulidades.

Nesse contexto, em aplicação dos Temas 191 e 608 do STF, deve ser reconhecido o direito do autor ao recebimento de FGTS do período laboral, respeitado os últimos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação

Honorários Advocatícios

No caso em apreço o juiz fixou a verba honorária em 20% (vinte por cento) do
valor da condenação,
cujo trecho reproduzo:

“Condeno a parte requerida ao pagamento de Honorários de Sucumbência em 20% (vinte por cento) sob o valor da condenação, ao patrono da parte autora, nos termos do art.85,§2º e 3º do CPC.

O art.85, §§ 2º e 3º do CPC, dispõe que:

“§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo
de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

“§ 3º Nas
causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

Destarte, considerando as normas acima e as peculiaridades do caso em exame, notadamente a baixa complexidade da demanda, a ausência de dilação probatória ou maiores diligências e, sobretudo considerando que a questão já foi objeto do Recurso Extraordinário 596478 (Tema 191) e RE 765.320 (Tema 916) bem como já resta pacificada nesta Corte, o que justifica a redução dos honorários no percentual para 10% (dez por cento).

Portanto, em atenção a norma processual e as peculiaridades do caso, em exame, tenho pela redução dos honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Verbas consectárias

No que tange aos juros de mora e correção monetária, passo à análise, tendo em vista o contido no art. 927, III do CPC.

As verbas consectárias devem seguir a sorte do julgado proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (
TEMA 810
), em 20-9-2017, em que se revelou inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Resulta, assim, que as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do
TEMA 905
, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a)
até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c)
período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

No cálculo da correção monetária, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento para reduzir os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação e consectários legais nos termos da fundamentação. No mais mantida a sentença.

É voto.

Belém/PA, 06 de março de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/03/2023